Tribunal: STF
Processo: Rcl 82974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS



Relatório



    1. Em 15.8.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pelo Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 7).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.8.2025, o Rio Grande do Sul opõe, em 1º.9.2025, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 13).



    3. Alega que “a decisão monocrática reveste-se de obscuridade a ser esclarecida. Ocorre que o Ente Público demonstrou que no caso não houve culpa comprovada da administração pública, mas mera presunção de culpa pelo mero inadimplemento, sendo lastreada na inversão do ônus da prova” (fl. 2, 
e-doc. 13).



    Sustenta que, “apreciada e reconhecida a procedência da reclamação, sob o ângulo da transgressão ao que decidido na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118/STF, consequência será não só a cassação do ato reclamado, tal qual já determinada na decisão embargada, mas o pronto afastamento da responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública no caso concreto” (fl. 3, e-doc. 13).



    Pede “sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para que, esclarecida a obscuridade suscitada e mediante a atribuição de efeitos modificativos, seja integrada a decisão monocrática, a fim de apreciar e julgar procedente o pedido em relação à contrariedade à ADC 16 e aos Temas 246 e 1.118/STF, tudo ao efeito de se reafirmar a cassação do ato reclamado e, de pronto, afastar a responsabilidade subsidiária imputada ao Ente Público” (fl. 3, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    6. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    7. Na espécie vertente, inexiste a obscuridade alegada. A parte dispositiva da decisão embargada proferida na presente reclamação assim dispõe:



     “15. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 20035-02.2020.5.04.0015, no ponto relativo à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada” (fl. 17, e-doc. 7)



    A reclamação foi julgada procedente porque, na decisão reclamada, o reclamante, Rio Grande do Sul, foi condenado, subsidiariamente, 
ao pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, sem necessária demonstração de culpa.



    A decisão reclamada foi devidamente cassada, e determinou-se ao órgão julgador competente que profira nova decisão quanto à “atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada”.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas induzir o Supremo Tribunal Federal a substituir a autoridade judicial competente para, em evidente supressão de instância, declarar a inexistência de responsabilidade do ente estatal, o que não se admite no ordenamento jurídico vigente.



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do 
art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora